Tribunal: TJPA
Processo: 0034817-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034817-79.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSIMERY DE SOUZA MODESTO, KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta por ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, em virtude de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como reconhecendo a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa das rés pelo acidente de trânsito, com base na dinâmica do sinistro e na sinalização viária; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o veículo das rés adentrou via preferencial sem os cuidados necessários, conforme croqui do acidente e demais provas constantes no processo.

4. A responsabilidade civil é subjetiva e exige a presença de dano, nexo causal e culpa, todos configurados no caso concreto.

5. O argumento de sinalização deficiente foi afastado pelas provas, que demonstram a existência de quebra-molas e indicativos da preferência viária.

6. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado por danos morais revela-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima.

7. A alegação de sucumbência recíproca não prospera, pois a tese do dano estético foi absorvida no quantum fixado a título de dano moral, inexistindo pedido improcedente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O condutor que invade via preferencial e causa acidente de trânsito responde civilmente pelos danos, ainda que alegue sinalização deficiente, se há elementos que indicam sua ciência da dinâmica viária.

2. A indenização por danos morais decorrente de lesão grave em acidente de trânsito deve ser fixada com base na razoabilidade e na extensão do sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944 e 949; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 896.176/SP; TJRS, ApCiv nº 70083859827; TJPR, RI nº 0004174-11.2022.8.16.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034817-79.2012.8.14.0301

APELANTES: ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA

APELADO:

FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por
ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, que julgo PROCEDENTE a demanda e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Narram os autos de origem que
FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
proposta em face de
ROSIMERY DE SOUZA MODESTO
e
KAREN PRISCILA MODESTO DE OLIVEIRA
, com o objetivo de
obter reparação pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido por culpa das rés
.

Alega a parte autora que:

No dia 10/10/2011, por volta das 20h, conduzia sua motocicleta pela Rua dos Pariquis, em Belém/PA, quando, ao cruzar com a Travessa 03 de Maio, foi atingido por um veículo FOX (ano/modelo 10/10, placa NSR-4542), de propriedade da 1ª Requerida e conduzido pela 2ª Requerida;

A colisão ocorreu porque a condutora do veículo avançou a via preferencial imprudentemente;

O autor foi socorrido inconsciente ao Hospital Metropolitano, onde permaneceu internado, chegando a ficar em coma por cerca de 17 dias;

Após o coma, foi submetido a cirurgia no punho direito, onde foram colocados pinos e realizados curativos específicos, permanecendo hospitalizado por tempo indeterminado;

Após exames complementares, foi diagnosticado com fratura-luxação prerisecafosemilunar tipo "VISI" invertida no punho direito, sendo necessário novo planejamento cirúrgico;

Sofreu alterações profundas em sua rotina, inclusive ficando afastado do trabalho;

Suportou despesas com medicações, táxis e taxas de atendimento relacionadas ao acidente, no valor de R$ 371,95;

O último laudo médico apresentado em 28/05/2012 comprova sequelas no punho direito, incluindo limitação de movimentos, dores, diminuição de força e deformidades visíveis.

Afirma que "ficou indignado e perplexo, haja vista a inércia e o descaso das Demandadas para com a fatalidade ocorrida, uma vez que em momento algum procuraram o Autor/vitima para sequer perguntar se ele estava precisando de algum apoio médico ou financeiro."

Argumenta que:

A 2ª Demandada agiu com imprudência ao avançar a preferencial, violando as normas do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 175 do Decreto 62.127/68 e 208 do CTB, configurando sua culpa pelo acidente;

A responsabilidade civil é subjetiva, mas a conduta culposa restou comprovada, especialmente por perícia técnica e boletins de ocorrência;

Tanto o proprietário do veículo quanto o condutor são solidariamente responsáveis pelos danos causados.

Sustenta ainda que:

O dano moral está configurado pelo sofrimento físico e psíquico causado pelas lesões e internações, gerando dor, abalo psicológico e alteração na vida cotidiana;

O dano estético se caracteriza pelas deformidades no punho direito, comprovadas por laudo médico e fotografias;

A jurisprudência e doutrina respaldam a possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do STJ e decisões análogas;

Não busca lucro com a ação, mas apenas reparação pelos prejuízos suportados, com base na teoria do risco.

Por fim, requer que:

Seja julgada procedente a ação, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 371,95;

Seja arbitrado o valor da indenização por danos morais e estéticos conforme o prudente arbítrio do Juízo, considerando a gravidade das sequelas e o sofrimento suportado;

As rés sejam responsabilizadas pelos custos processuais e honorários advocatícios;

Seja concedida a gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do autor.

Instrui a ação com os documentos contantes no Id. Num. 25290718 - Pág. 4/Num. 25290722 - Pág. 7.

Os réus foram regularmente citados e apresentaram contestação (Num. 25290725 - Pág. 2/7), na qual denunciaram à lide a seguradora Caixa Seguro Auto. No mérito, sustentaram: - a existência de deficiência na sinalização do local; - a ausência de prova pericial conclusiva; - a falta de prova do dano.

Em seguida, o autor apresentou réplica (Num. 25290730 - Pág. 5/Num. 25290731 - Pág. 2), afirmando existir tartarugas ou quebra-molas na via pela qual trafegava o veículo das rés, portanto reafirmou a culpa das rés pelo evento, na medida em que invadiram a via preferencial.

Deferida a denunciação à lide (Num. 25290731 - Pág. 4), a seguradora apresentou contestação (Num. 25290740 - Pág. 9/ Num. 25290745 - Pág. 2), alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu: - a impossibilidade de condenação da seguradora por ausência de requerimento administrativo solicitando o pagamento da indenização; - a ausência de prova; - a inexistência de dano material causado pela seguradora, assim como de dano moral.

Enfim, impugnou o valor cobrado a título de dano moral e informou os valores referentes a cobertura contratada.

O autor, então, manifestou-se acerca da defesa e foram rejeitadas as preliminares (Num. 25290759 - Pág. 5/ Num. 25290760 - Pág. 2), bem como, designada audiência de saneamento com cooperação das partes (Num. 25290761 - Pág. 2/4), ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos da lide, sendo que as partes não requereram a produção de provas (Num. 25290764 - Pág. 1).

Por fim, as partes apresentaram memoriais finais ás fls. 153/0160 (autor - Num. 25290764 - Pág. 4/ Num. 25290815 - Pág. 5) e 162/0165 (rés - Num. 25290816 - Pág. 1/ Num. 25290817 - Pág. 2).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se dos autos, que o autor pretende receber uma indenização por danos materiais e outra por danos morais, que lhe foram causadas em virtude de um acidente automobilístico pretensamente causado por um veículo de propriedade da ré.

As rés negam a existência de culpa por deficiência de sinalização, além de negar a existência de prova de culpa e dos danos causados.

Inicialmente, cumpre salientar que tanto o propriet
á
rio do ve
í
culo quanto o motorista possuem legitimidade passiva para figurar o polo passivo em a
çõ
es indenizat
ó
rias desta natureza, sen
ã
o vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDUTOR E PROPRIET
Á
RIA DE VE
Í
CULO. SOLIDARIEDADE PASSIVA
. SEGURADORA. DENUNCIA
ÇÃ
O DA LIDE. 1.
Legitimidade passiva do condutor de ve
í
culo: o condutor de ve
í
culo envolvido em acidente de tr
â
nsito det
é
m legitimidade para figurar, como r
é
u, em a
çã
o indenizat
ó
ria. 2. Solidariedade passiva entre condutor e propriet
á
ria de ve
í
culo: havendo solidariedade passiva entre condutor e propriet
á
ria de ve
í
culo envolvido em acidente de tr
â
nsito,
é
faculdade do autor eleger em face de quem promover a demanda, se em face do primeiro, da segunda ou de ambos
. 3. Legitimidade passiva da seguradora contratada: figurando o condutor do ve
í
culo segurado no p
ó
lo passivo da lide,
é
facultado o ajuizamento da demanda tamb
é
m em face da seguradora. Desnecessidade de que figure, conjuntamente, a propriet
á
ria do ve
í
culo, pois o contrato de seguro tem como objeto o bem (ve
í
culo) e n
ã
o a pessoa do propriet
á
rio (segurado). 4. Denuncia
çã
o da lide: resta prejudicado o pedido de denuncia
çã
o da lide ao condutor de um dos ve
í
culos envolvidos no sinistro, se este j
á
foi inclu
í
do no p
ó
lo passivo da demanda, na condi
çã
o de co-r
é
u. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento N
º
70053725784, D
é
cima Segunda C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 06/06/2013)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. COLIS
Ã
O. MORTE. CONDENA
ÇÃ
O CRIMINAL DO CONDUTOR DO CAMINH
Ã
O ENVOLVIDO NO SINISTRO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DO PROPRIET
Á
RIO DO CAMINH
Ã
O. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E PENS
Ã
O MENSAL) E MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DIREITO DE ACRESCER. BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO. SEGURO. DANOS MORAIS E DANOS CORPORAIS/PESSOAIS. LIDE SECUND
Á
RIA. PRETENS
Ã
O RESISTIDA. HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. 1.
Condena
çã
o criminal do condutor: transitada em julgado a condena
çã
o criminal do condutor do caminh
ã
o envolvido no sinistro,
é
invi
á
vel a pretens
ã
o de afastar a culpa deste, nos autos da a
çã
o indenizat
ó
ria. Solidariedade passiva do proprit
á
rio do caminh
ã
o
. Aus
ê
ncia de prova de m
á
cula da v
í
tima, na condu
çã
o do autom
ó
vel, que desautoriza a alega
çã
o de culpa concorrente. 2. Danos materiais (emergentes): os danos foram comprovados por meio de documentos, contra os quais n
ã
o houve impugna
çã
o espec
í
fica. Mantida a condena
çã
o deferida na senten
ç
a. 3. Pens
ã
o mensal: manuten
çã
o do pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da renda mensal que a v
í
tima recebia, comprovada nos autos. 4. Compensa
çã
o com benef
í
cio previdenci
á
rio: pensionamento mensal decorrente de condena
çã
o por ato il
í
cito n
ã
o autoriza o abatimento dos valores percebidos pela fam
í
lia da v
í
tima, a t
í
tulo de benef
í
cio previdenci
á
rio. 5. Termo final do pensionamento: a pens
ã
o mensal
é
devida at
é
a data em que o falecido completaria 70 anos de idade, pois este
é
o limite estabelecido no pedido da inicial. Com rela
çã
o aos filhos, mant
é
m-se o estabelecido na senten
ç
a (data em que completarem 21 anos de idade), ainda que em patamar inferior aos precedentes desta C
â
mara, uma vez que n
ã
o houve recurso para modificar o termo final. Manuten
çã
o do direito de acrescer, em favor da vi
ú
va, quando os filhos atingirem a idade de 21 anos. 6. Danos morais: a morte prematura de ente querido configura dano moral "in re ipsa", devendo ser mantido o "quantum" fixado na senten
ç
a, em valor equivalente a 100 sal
á
rios m
í
nimos nacionais, para cada um dos autores, uma vez que em conson
â
ncia com os precedentes da C
â
mara, em casos an
á
logos. Aplica
çã
o do princ
í
pio da repara
çã
o integral do dano. 7. Seguro. Danos morais: n
ã
o havendo, na ap
ó
lice, exclus
ã
o expressa de cobertura para danos morais, deve ser a condena
çã
o suportada pela rubrica danos corporais. 8. Honor
á
rios de sucumb
ê
ncia na lide secund
á
ria: devem ser mantida a verba honor
á
ria fixada, na medida em que a seguradora alegou, sem
ê
xito, a cobertura para o risco dano moral, configurando pretens
ã
o resistida. Apelos desprovidos. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70038753117, D
é
cima Segunda C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 06/06/2013)

Por outro lado, vale transcrever o C
ó
digo Civil Brasileiro, que expressamente disp
õ
e:

Art. 186. Aquele que, por a
çã
o ou omiss
ã
o volunt
á
ria, neglig
ê
ncia ou imprud
ê
ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato il
í
cito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato il
í
cito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem, fica obrigado a repar
á
-lo.

Ao analisar a referida mat
é
ria, o civilista Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, leciona com habitual brilhantismo:

A responsabilidade subjetiva era a regra no C
ó
digo Civil de 1916, j
á
que todo o sistema de responsabilidade estava apoiado na culpa provada, tal como prevista na clausula geral do art. 159
–
t
ã
o herm
é
tica que, a rigor, n
ã
o abria espa
ç
o para responsabilidade outra que n
ã
o fosse subjetiva. Apenas topicamente o antigo C
ó
digo admitia a culpa presumida (art. 1.521) e a responsabilidade objetiva (arts. 1.527, 1.528 e 1.529). Em raz
ã
o disso, a grande evolu
çã
o ocorrida na
á
rea da responsabilidade civil ao longo do s
é
culo XX (partimos da culpa provada e chegamos
à
responsabilidade objetiva, em alguns casos fundada no risco integral) teve lugar ao largo do C
ó
digo de 1916, por meio de leis especiais.

O C
ó
digo Civil de 2002 fez profunda modifica
çã
o na disciplina da responsabilidade civil estabelecida no C
ó
digo anterior, na medida em que incorporou ao seu texto todos os avan
ç
os anteriormente alcan
ç
ados. E foi necess
á
rio, para que n
ã
o entrasse em vigor completamente desatualizado. Podemos afirmar que, se o C
ó
digo de 1916 era subjetivista, o C
ó
digo atual prestigia a responsabilidade objetiva. Mas isso n
ã
o significa dizer que a responsabilidade subjetiva tenha sido inteiramente afastada. Responsabilidade subjetiva teremos sempre, mesmo n
ã
o havendo lei prevendo-a, at
é
porque essa responsabilidade faz parte da pr
ó
pria ess
ê
ncia do direito, da sua
é
tica, da sua moral
–
enfim, do sentido natural de justi
ç
a. Decorre daquele principio superior de direito de que ningu
é
m pode causar dano
à
outrem. Ent
ã
o
–
vale repetir -, temo no C
ó
digo atual um sistema de responsabilidade prevalentemente objetivo, porque esse
é
o sistema que foi montado ao longo do s
é
culo XX por meio de leis especiais; sem exclus
ã
o, todavia, da responsabilidade subjetiva, que ter
á
espa
ç
o sempre que n
ã
o tivermos disposi
çã
o legal expressa consagrando a responsabilidade objetiva.

Por isso, o C
ó
digo de 2002 n
ã
o poderia deixar de prever uma clausula geral de responsabilidade subjetiva. E essa clausula
é
encontrada no seu art. 927, combinado com o art. 186. Disp
õ
e o art. 927: Aquele que, por a
çã
o ou omiss
ã
o volunt
á
ria, neglig
ê
ncia ou imprud
ê
ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato il
í
cito. O C
ó
digo colocou aqui com toda clareza, que quem praticar ato il
í
cito, causando dano a outrem, vai ter que indenizar. Mas n
ã
o diz o que
é
ato il
í
cito, nem quando algu
é
m o pratica.

Nesse mesmo dispositivo, entretanto, o C
ó
digo faz remiss
ã
o expressa ao art. 186, onde vamos encontrar o conceito de ato il
í
cito.

Neste contexto, nossos tribunais t
ê
m reiteradamente decidido que, em demandas de responsabilidade civil por acidente de tr
â
nsito, faz-se necess
á
ria a prova concreta do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, tendo em vista que se trata de responsabilidade subjetiva, nos termos dos julgados abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Ã
NSITO. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Ô
NUS DA PROVA. PRELIMINAR DE N
Ã
O CONHECIMENTO DO RECURSO. O arrazoado n
ã
o trata de mat
é
ria diversa do conte
ú
do decis
ó
rio da senten
ç
a, ao contr
á
rio do que est
á
sendo alegado, e n
ã
o foi afrontado o disposto no art. 514 do CPC. Preliminar rejeitada.
Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do CC), para ser reconhecido o dever de indenizar
é
necess
á
ria a prova do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, do que se desincumbiu o autor (art. 333, I, do CPC).
Indeniza
çã
o por danos materiais conforme a prova dos autos. Devida indeniza
çã
o por danos morais, tendo em vista que o autor foi v
í
tima de acidente de tr
â
nsito, sendo que o abalo
é
presumido. Quantum mantido conforme fixado na senten
ç
a. PRELIMINAR REJEITADA. APELA
ÇÃ
O IMPROVIDA. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70047283882, D
é
cima Primeira C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 05/09/2012)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. CULPA. PREPONDER
Â
NCIA DAS PROVAS. 1.
Responsabilidade civil subjetiva: a responsabilidade civil decorrente de acidente de tr
â
nsito, por for
ç
a da teoria subjetiva, est
á
fundada na demonstra
çã
o da culpa dos envolvidos, para a realiza
çã
o do evento danoso. Imperiosa, portanto, a demonstra
çã
o do agir culposo das partes, al
é
m do dano sofrido pela v
í
tima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Para tanto, mostra-se necess
á
ria a atua
çã
o, quanto ao
ô
nus da prova, dos litigantes, nos termos do artigo 333 do CPC.
2. Preponder
â
ncia das provas: conjunto f
á
tico-probat
ó
rio que indica ter o sinistro ocorrido por culpa exclusiva da v
í
tima, a qual se soltou da m
ã
o de sua genitora, quando sa
í
a do carro da fam
í
lia, projetando-se contra o autom
ó
vel da r
é
, impossibilitando que esta evitasse o sinistro. Apelo desprovido. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70038337770, D
é
cima Segunda C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/08/2012)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. CULA.
Ô
NUS PROBANDI. PREPONDER
Â
NCIA DAS PROVAS. 1.
Responsabilidade civil subjetiva: as a
çõ
es de responsabilidade civil em acidente de tr
â
nsito, regidas pela teoria subjetiva, devem ser julgadas em favor da parte que produzir as provas preponderantes, a provar a culpa do r
é
u ou a exist
ê
ncia de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor
. 2. Preponder
â
ncia das provas: n
ã
o tendo o autor se desonerado do
ô
nus probat
ó
rio que lhe incumbia, por for
ç
a do art. 333, I, do CPC, o ju
í
zo de improced
ê
ncia dos pedidos indenizat
ó
rios
é
medida que se imp
õ
e. Conjunto f
á
tico-probat
ó
rio que indica a culpa exclusiva da v
í
tima, a qual desatenta (por embriaguez ou por simples pressa) tentou realizar travessia da via, passando entre dois carros que se encontravam estacionados, em local desprovido de faixa de seguran
ç
a, de inopino, impossibilitando qualquer manobra defensiva do condutor do autom
ó
vel que se deslocava pela via. Apelo desprovido. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70038306411, D
é
cima Segunda C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/08/2012)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E EST
É
TICOS. CULPA.
Ô
NUS PROBAT
Ó
RIO. PREPONDER
Â
NCIA DAS PROVAS. 1
. Responsabilidade civil subjetiva: as a
çõ
es de responsabilidade civil em acidente de tr
â
nsito, regidas pela teoria subjetiva, devem ser julgadas em favor da parte que produzir as provas preponderantes, a demonstrar a culpa do r
é
u ou a exist
ê
ncia de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. 2. Aus
ê
ncia de provas a amparar a narrativa da autora: n
ã
o tendo a autora se desonerado do
ô
nus probat
ó
rio que lhe incumbia por for
ç
a do art. 333, I, do CPC, o ju
í
zo de improced
ê
ncia dos pedidos indenizat
ó
rios
é
medida que se imp
õ
e.
Apelo desprovido. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70036746782, D
é
cima Segunda C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/04/2012)

Nesse contexto, cabe ao autor provar o dano, o nexo de causalidade e a culpa do r
é
u no evento danoso, conforme estabelecia o C
ó
digo de Processo Civil de 1973:

Art. 333. O
ô
nus da prova incumbe:

I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
–
ao r
é
u, quanto
à
exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A referida regra foi repetida pela legislação atual, in verbis:

Art. 333. O
ô
nus da prova incumbe:

I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
–
ao r
é
u, quanto
à
exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na situação em análise, o documento de fls. 021 afirma que o veículo de propriedade da ré trafegava pela Travessa Três de Maio, que é uma via secundária. Nesse ponto, vale salientar que ficou registrado que a Rua do Pariquis é a via preferencial, inclusive, no croqui foi indicada a existência de quebra-mola para sinalizar a rua pela qual a ré trafegava.

A jurisprudência pátria é unânime ao reconhecer a culpa do motorista que invade a via preferencial, conforme decisões transcritas a seguir:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO À ORDEM DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA MANIFESTA. LESOES CORPORAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009616822, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 28-09-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE PREFERENCIAL EM CRUZAMENTO. A causa eficiente para o acidente foi o ingresso na preferencial sem as devidas cautelas. Culpa exclusiva do autor ou concorrente não caracterizada. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente (art. 186 do CCB), impõe-se o dever de indenizar. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081284598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 29-04-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA. A prova dos autos não revela a alegada “aceleração violenta”, mas, sim, o evidente erro de avaliação da requerida, que calculou mal o tempo necessário para cruzar a via preferencial, interceptando a trajetória do veículo segurado, o que revela ser flagrante a culpa da apelante, tanto pelo desrespeito à sinalização de parada obrigatória (imprudência), quanto pela falta de cuidado para adentrar o cruzamento (negligência), agindo em desconformidade com as normas dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A sentença merece mínima modificação, apenas para declarar suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais acometidos à requerida, que litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, na forma do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70083398776, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. Inépcia recursal rechaçada. A prova dos autos evidencia que o veículo conduzido pelo réu ingressou em via preferencial sem o devido cuidado, interceptando a trajetória do automóvel pertencente à empresa autora e, com isso, dando causa ao acidente. Excesso de velocidade atribuído ao veículo da demandante que não restou sequer minimamente demonstrado. Documentos comprobatórios do dano material que são idôneos e condizem com os estragos verificados. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083649434, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 21-05-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA. É daquele que pretende ingressar na via o dever de cuidado. Inteligência dos artigos 34 e 36 do CTB. A prova dos autos aponta que o demandado cruzou a via sem tomar a devida cautela, interrompendo a trajetória do motociclista que se deslocava pela via preferencial. Ainda que o autor admita que trafegava a cerca de 40 Km/h, um pouco acima do limite de velocidade da via (30 Km/h), não estava em velocidade tão elevada a ponto de não ser visto pelo demandado, até porque, de acordo com a prova testemunhal, não há curvas que dificultem a visibilidade do motorista próximo ao local do acidente. Destaco que o fato de o condutor da moto não possuir CNH não o torna, por si só, responsável pelo sinistro, tratando-se de mera infração administrativa. DANOS MORAIS. No que tange à indenização por danos morais, essa Câmara tem entendido por fixá-la quando há lesão à integridade física da pessoa envolvida no acidente, o que ocorreu em relação ao autor. Com efeito, em razão do sinistro, o autor fraturou o antebraço esquerdo, necessitando de fixador externo no punho, ficando com uma limitação de 10% do movimento do cotovelo. A indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 deve ser majorada para R$ 12.000,00, quantia que se encontra mais adequada às peculiaridades do caso concreto, bem como com os precedentes desta Câmara. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083851139, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 23-07-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO ENTRE MOTO E CARRO. ART. 44 DO CTB. INVASÃO DE PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. FRATURA DE TÍBIA. CIRURGIA. CULPA. Pretendendo a parte ré atravessar a via na qual trafegava o autor, era seu o dever de cuidado, pois não estava na via preferencial. Inteligência do art. 44 do CTB. Não logrando a parte demandada, que tinha dever de dar preferência, comprovar o excesso de velocidade do autor, é caso de modificação na sentença. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DA MOTO. GASTOS MÉDICOS. Os prejuízos materiais comprovadamente sofridos pelo autor e que possuem relação com o acidente devem ser ressarcidos. DANO MORAL. A fixação do dano moral deve atentar para o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade reparatória, adequando-se às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00, dada a gravidade da lesão sofrida e o impacto na vida do autor. Sentença reformada. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083859827, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-08-2020)

Nesse contexto, contrariamente ao que defendem os réus, a prova trazida aos autos indica que o acidente se deu por culpa atribuível, exclusivamente, a parte demandada que cruzou a via preferencial sem os devidos cuidados e interceptou o motorista da motocicleta que trafegava na sua via.

É oportuno acrescentar que eventual deficiência de sinalização não foi decisiva para o sinistro, na medida em o condutor do veículo de propriedade da ré tinha ciência da preferência de tráfego e cruzou a via sem os devidos cuidados. Seguindo a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VIATURA POLICIAL. INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO MOTOCICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. 1. A legitimidade passiva se encontra sedimentada pelo simples fato de o réu ter se envolvido em acidente de trânsito com a viatura da Brigada Militar, estando sujeito a ser demandado pelos danos advindos do sinistro. A comprovação da culpa ou não, portanto, é questão a ser dirimida no julgamento de mérito, sendo totalmente desarrazoada a preliminar suscitada, sendo mantida a sua rejeição. 2. Não há falar em chamamento ao processo do Município de Pelotas, pois tal instituto pressupõe a relação entre devedores solidários, não se prestando para o desiderato almejado pelo recorrente, que é de se safar da condenação, repassando-a para terceiro não participante da lide. 3. A dinâmica do acidente não é controvertida, sendo certo que a viatura se deslocava pela Rua David Canabarro, sentido bairro-centro, colidindo com a motocicleta do requerido, que, vindo da Rua Professor Souza Lobo, adentrou o cruzamento, ocorrendo a colisão. 4. No caso em apreço, eventual deficiência da sinalização não se mostrou decisiva para a colisão, considerando que o réu tinha plena ciência da preferência de tráfego da viatura, o que lhe impunha o dever de prudência especial para o ingresso no cruzamento, dado o risco de obstruir a passagem de terceiros na via preferencial. 5. Tudo indica que o réu calculou mal o momento de realizar a travessia da via preferencial, não se atentando à velocidade da viatura policial, que possuía preferência de passagem, obrando com culpa para o evento danoso, razão de ser confirmada a sentença de procedência do pedido. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080166903, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PARTE AUTORA NA VIA PREFERENCIAL, SEGUNDO COSTUME LOCAL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, DIANTE DOS ATESTADOS MÉDICOS ACOSTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acidente é incontroverso entre as partes, sendo controversas as teses acerca da culpabilidade. 2. Contudo, incontroverso que o evento ocorreu no cruzamento entre a Rua Santa Catarina, por onde trafegava o veículo conduzido pela autora, preferencial em relação à Rua Minas Gerais, de onde vinha o veículo conduzido pela ré. 3. Como é sabido, o boletim de ocorrência reveste-se de fé pública, recaindo sobre ele presunção de veracidade acerca das informações ali contidas. Vale dizer, essa presunção não é absoluta, ou seja, prevalece até que ceda, no caso de prova em contrário. 4. O conjunto probatório produzido nos autos aponta ter sido a demandada a causadora do acidente, na medida em que interceptou a trajetória da autora, colidindo com o veículo desta, com o que veio a dar margem aos danos sofridos por ambas as partes. 5. Já é assente que age com culpa o condutor de automóvel que adentra de inopino em via preferencial, vindo a causar a colisão com outro veículo, que por ali trafegava normalmente. 6. Demonstrada a invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela recorrente, sem os cuidados e cautelas exigíveis, resta evidente a violação das regras de trânsito previstas nos arts. 28 e 44, do CTB. 7. A deficiência na sinalização de trânsito em cruzamento entre vias urbanas, não exime os condutores de veículos do dever de adotar as cautelas necessárias ao atravessar a via preferencial (artigo 44 do CTB), o que não foi observado pela parte demandada. 8. A inexistência de sinalização “Pare” no dia do acidente não afasta a preferência da via na qual trafegava a autora, eis que de costume local, sobretudo porque logo após o acidente foi realizada a instalação de placa “Pare” no referido cruzamento, justamente na via em que trafegava a ré. Além disso, o fato de ser asfaltada a rua na qual trafegava o automóvel da autora, enquanto a rua na qual dirigia-se a ré ser dotada de paralelepípedo, já demonstra a preferência daquela. 9. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da parte recorrente para a produção do acidente de trânsito, mantida a reparação dos danos materiais, consoante valor alcançado pela sentença. 10. Dano moral ocorrente e indenizável. Atestados médicos acostados aos autos, em relação à autora Maiara, condutora do veículo, a ensejar a reparação extrapatrimonial. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 1.000,00(...), que não comporta modificação. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008069254, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Assim, impõe-se a procedência do pedido do autor, diante da prova de que o veículo de propriedade da ré invadiu a via preferencial e da inexistência de prova cabal de deficiência de sinalização no local, bem como, de sua contribuição decisiva para o evento, anotando-se que no local havia quebra-molas, portanto o demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em afastar a presunção de sua culpa.

Por outro lado, os danos materiais referem-se a medicamentos utilizados nos ferimentos causados, logo devem as rés restituírem o valor de R$371,95 (trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos). Nesse viés, anoto que o dano é indiscutivelmente decorrente do acidente.

No que se refere ao dano moral, as lesões sofridas pela vítima com necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica ensejam a condenação das rés ao pagamento de dano extrapatrimonial, tendo em vista que a situação ultrapassou meros dissabores do cotidiano. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 1. NO CASO, O ACERVO FÁTICO-DOCUMENTAL PRODUZIDO EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO RÉU-CONDUTOR, QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E CAUSOU A COLISÃO FRONTAL COM O MICROÔNIBUS DOS AUTORES. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO ATO ILÍCITO (CC, ART. 186) E DO DEVER DO RÉU-CONDUTOR E, NA SUA EXTENSÃO, DA RÉ-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO DE REPARAR O DANO AO AUTOR (CC, ART. 927, CAPUT) DEMONSTRADOS. 2. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO AUTOR-CONDUTOR E AUTORA-PROPRIETÁRIA DO MICROÔNIBUS. NÃO PROSPERA O PLEITO DA LUCROS CESSANTES À AUTORA. 3. DANO MORAL INDENIZÁVEL. LESÃO CORPORAL COM LIMITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE. QUANTUM MANTIDO. 4. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA O PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. 5. A APELANTE-DENUNCIADA À LIDE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E APRESENTOU CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE. 6. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE-DENUNCIADA À LIDE À MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA NÃO SIGNIFICA TENHA O DECLARATÓRIO SIDO MANEJADO COM O OBJETIVO PROTELATÓRIO. 7. A TEOR DO ART. 85, § 11, DO CPC, DESPROVIDO O 1º APELO, IMPENDE MAJORAR A VERBA SUCUMBENCIAL. 1º APELO DESPROVIDO E 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 4.426 – S 24.08.2020 – P 113(Apelação Cível, Nº 70083993147, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 24-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO ENTRE MOTO E CARRO. ART. 44 DO CTB. INVASÃO DE PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. FRATURA DE TÍBIA. CIRURGIA. CULPA. Pretendendo a parte ré atravessar a via na qual trafegava o autor, era seu o dever de cuidado, pois não estava na via preferencial. Inteligência do art. 44 do CTB. Não logrando a parte demandada, que tinha dever de dar preferência, comprovar o excesso de velocidade do autor, é caso de modificação na sentença. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DA MOTO. GASTOS MÉDICOS. Os prejuízos materiais comprovadamente sofridos pelo autor e que possuem relação com o acidente devem ser ressarcidos. DANO MORAL. A fixação do dano moral deve atentar para o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade reparatória, adequando-se às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00, dada a gravidade da lesão sofrida e o impacto na vida do autor. Sentença reformada. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083859827, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. A PROVA EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA AUTORA AO INVADIR A PISTA CONTRÁRIA EM ALTA VELOCIDADE E PROVOCAR AA COLISÃO FRONTAL ENTRE OS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O DEVER DE A AUTORA INDENIZAR O RÉU PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO PELA PERDA DO SISTEMA DE GPS E DO QUARTO EIXO DO VEÍCULO, NÃO COBERTOS PELO SEGURO. LUCROS CESSANTES DO MOTORISTA DO CAMINHÃO RÉU COMPROVADOS NO QUE SE REFERE A UM MÊS, EM QUE OBTEVE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO VALOR DO QUE PERCEBIA COMO SALÁRIO. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL COM NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E POSTERIOR ACOMPANHAMENTO MÉDICO. PREJUÍZO DE ORDEM OBJETIVA QUE SE MOSTRA PRESUMÍVEL. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ MENCIONADA NO LADUO PERICIAL, QUE ATESTA O PREJUÍZO ESTÉTICODO MOTORISTA RÉU. QUANTUM ARBITRADO PARA O DANO MORAL REDUZIDO, MANTIDO O DANO ESTÉTICO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS POR ESTA 11ª CÂMARA CÍVEL EM CASOS SEMELHANTES. PENSIONAMENTO DO MOTORISTA RÉU. PENSÃO MENSAL CABÍVEL NÃO APENAS NA HIPÓTESE DE A VÍTIMA SE TORNAR INCAPACITADA PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE PROFISSIONAL. NO CASO, O AUTOR SOFREU REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA QUE EXERCIA ANTES DO ACIDENTE, O QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO PELO CAUSADOR DO DANO. INCIDÊNCIA DO ART. 950 DO CC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. FIXAÇÃO LIMITADA À IDADE DE 75 ANOS DO RÉU. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. M/AC 4.004 – S 24.07.2020 – P 153(Apelação Cível, Nº 70082615105, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 31-07-2020)

Percebe-se, facilmente, ent
ão, que a parte autora sofreu danos morais, em virtude das afli
ções, ang
ústias e sofrimentos causados pelo acidente, que causou-lhe les
ões f
ísicas com necessidade de interna
ção hospitalar, por
ém a indeniza
ção por danos morais deve ser fixada em termos razo
áveis, n
ão se justificando que a repara
ção venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com modera
ção, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econ
ômico das partes, orientando-se o juiz pelos crit
érios sugeridos pela doutrina e pela jurisprud
ência, com razoabilidade, valendo-se de sua experi
ência e do bom senso, atento
à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso.

A prudência consistirá em punir moderadamente o ofensor, para que o ilícito não se torne, a este título, causa de ruína completa. Mas em nenhuma hipótese, deverá se mostrar complacente com o ofensor contumaz, que amiúde reitera ilícitos análogos. Como visto, o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano, pelo que fixo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), como suficiente para reparar os danos morais suportados pela vítima.

Por fim, a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro que celebrou com a parte denunciante, sendo possível sua condenação até o limite da apólice de seguro. Sua obrigação é contratual e legal de arcar com o valor da apólice; uma vez que assume contratualmente o risco e sendo o segurado obrigado a indenizar, ela responde nos limites do contrato de seguro, solidariamente com o segurado.

Nossos tribunais, em demandas similares, têm reconhecido a responsabilidade da seguradora, conforme decisões transcritas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CHOQUE ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. TRAJETÓRIA INTERCEPTADA. CULPA. LESÕES. FRATURA DE FÊMUR. CIRURGIA. PENSÃO MENSAL. INDENIZAÇÕES. MAJORAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CULPA. As provas produzidas nos autos confirmam a versão da autora, de que teve a trajetória interceptada pelo réu, que efetuava manobra de exceção sem a devida cautela. PENSIONAMENTO MENSAL. Pretensão indeferida, pois a perícia não apontou redução na capacidade laborativa da autora. DANOS MORAIS. QUANTUM MAJORADO. Dada a gravidade das lesões sofridas, cumpre a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00. DANOS ESTÉTICOS. Cicatriz extensa (15 cm) na coxa decorrente da cirurgia, cumprindo a majoração da indenização pelo dano estético para R$ 8.000,00. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. A Seguradora é responsável pelas indenizações até o limite estabelecido para cada cobertura contratada. No caso dos autos, diante da exclusão expressa de cobertura para danos morais, a seguradora não possui responsabilidade sobre tal rubrica. Os danos estéticos, tendo em vista a inexistência de rubrica própria, devem ser incluídos na cobertura contratada a título de danos corporais. Súmula n. 402 do STJ. Apólice que deve ser corrigida pelo IGP-M desde o início da vigência e acrescida e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da Seguradora. APELOS PROVIDOS EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083843524, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. CULPA. FRATURA DA TÍBIA. CIRURGIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURAS SECURITÁRIAS. CULPA. As provas produzidas pelo autor dão amparo à sua versão, de que foi atropelado enquanto atravessava a via sobre a faixa de segurança. Culpa da vítima não demonstrada pelo réu, a quem incumbia tal prova. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. Indenizações mantidas, pois arbitradas em quantias aquém daquelas praticadas pelo Colegiado para os casos de fratura e cirurgia. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. A Seguradora deve ser responsabilizada ao ressarcimento nos limites da apólice contratada para a rubrica específica da condenação, não havendo falar em soma de coberturas, na hipótese. Coberturas que devem ser corrigidas pelo IGP-M desde o início da vigência do contrato de seguro e ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da denunciada. Honorários da lide principal que devem ser abarcados na rubrica dos danos materiais. LIDE PRINCIPAL. DANOS MATERIAIS. Os danos materiais postulados possuem relação com o acidente e foram devidamente comprovados pelo postulante, estando correta a sentença que determinou o ressarcimento. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081409971, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-08-2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A responsabilidade objetiva da empresa de ônibus não afasta a possibilidade do ajuizamento da ação contra o causador do dano. Cabível o ajuizamento da ação diretamente contra o causador do dano e a seguradora. O dono e o condutor do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito. Ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do réu, deve ser reconhecido o dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Quantum majorado. Juros de mora. Evento danoso. Súmula 54 do STJ. Julgada procedente a denunciação, deve a seguradora pagar os valores a que estiver obrigado o réu, em face da condenação imposta na demanda principal. As importâncias seguradas devem ser atualizadas pelo IGP-m, desde a data da contratação, não havendo falar em juros, senão quando configurada a mora. A seguradora não responde pela sucumbência da lide secundária, pois não ofereceu resistência à denunciação. Sucumbência mantida. APELOS DAS RÉS E DA LITISDENUNCIADA IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70080808579, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 31-07-2020)

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. A
ÇÃ
O INDENIZAT
Ó
RIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente (art. 186 do CCB), imp
õ
e-se o dever de indenizar. Dano moral in re ipsa caracterizado. Quantum mantido. Denuncia
çã
o da lide procedente. Condena
çã
o direta e solid
á
ria da seguradora. As import
â
ncias seguradas devem ser atualizadas pelo IGP-m, desde a data da contrata
çã
o, n
ã
o havendo falar em juros, sen
ã
o quando configurada a mora. Sucumb
ê
ncia da seguradora afastada. Aus
ê
ncia de pretens
ã
o resistida. APELO DO R
É
U IMPROVIDO. APELA
ÇÃ
O DA LITISDENUNCIDADA PROVIDA EM PARTE.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
70079057535, D
é
cima Primeira C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 31-08-2020)

Desta forma, a seguradora denunciada deve ressarcir os valores nos limites da apólice contratada.
As importâncias seguradas devem ser atualizadas pelo IGP-m, desde a data da contratação,

não havendo falar em juros de mora, pois não oferecida resistência à denunciação, tendo a seguradora apenas ressaltado os limites da apólice. Portanto, a seguradora também não responde pela sucumbência da lide secundária.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora, para condenar os r
é
us a lhe pagarem uma indeniza
çã
o por: - dano material no valor
R$371,95 (trezentos e setenta e um reais e noventa e cincocentavos), acrescido de corre
ção monet
ária pelo IGP M a partir da data do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao m
ês desde a cita
ção v
álida (constitui
ção em mora); - dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que dever
á ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar desta decis
ão, com a incid
ência de juros de 1% ao m
ês, a contar da data do evento danoso.

Outrossim, julgo procedente a denunciação à lide, para condenar a denunciada a arcar com os prejuízos advindos da responsabilidade da denunciante na lide principal, até o limite previsto na apólice de seguro. Enfim,
julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Ademais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do requerente, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador. Todavia, suspendo a exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Bel
é
m, 30 de setembro de 2020

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Ju
í
za de Direito

Opostos
embargos de declaração
por
Rosimery de Souza Modesto
e
Karen Pryscilla Modesto de Oliveira
, alegando contradição na sentença que deixou de condenar a seguradora ao pagamento das verbas de sucumbência. O juiz reconheceu a omissão e
acolheu os embargos
, determinando que
a MAPFRE Seguros
, que contestou a ação, também
arque com honorários advocatícios (15% da condenação) e 1/3 das custas
, divididos igualmente entre os três réus.

Em
segundos embargos de declaração
opostos por
Rosimery de Souza Modesto
, que alegava omissão na decisão anterior quanto à condenação da seguradora (litisdenunciada) ao pagamento de
honorários advocatícios à denunciante
, já que resistiu à lide. O juiz reconheceu a omissão e
acolheu os embargos
, condenando a
Caixa Seguradora S/A
a pagar
honorários de 10% sobre o valor da condenação
ao advogado da denunciante.

Em seguida,
Rosimery de Souza Modesto
e
Karen Pryscilla Modesto de Oliveira
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL alegando que
não houve prova da culpa da condutora
, sustentando que o acidente decorreu de
fatores externos
, como
sinalização deficiente
e
alta velocidade do autor
.

Requerem a
reforma total da sentença
, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, pedem a
redução do valor dos danos morais
, com base na razoabilidade e proporcionalidade, e a
condenação do autor nas custas e honorários
, especialmente quanto ao
pedido de dano estético, do qual saíram vencedoras
. (25290842 - Apelação)

Fernando Pantoja de Aguiar
apresenta contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Sustenta que a culpa foi
exclusiva da condutora
, que
invadiu via preferencial
, causando graves lesões e sequelas permanentes, comprovadas por documentos e laudos médicos.

Rebate os argumentos das apelantes, afirmando que não houve falha na sinalização e que os fatos e provas demonstram a responsabilidade das rés.

Ao final, requer a
improcedência do recurso
e a
manutenção integral da sentença
.

A Caixa Seguradora
em contrarrazões defende que
não há cobertura securitária
no caso, pois o acidente decorreu de
culpa exclusiva da vítima
, o que afasta sua responsabilidade.

Argumenta que
as condições contratuais não foram atendidas
pelas rés e que
não houve condenação da seguradora
, razão pela qual
não deve arcar com honorários sucumbenciais
.

Requer o
não provimento do recurso das rés
e a
manutenção da sentença que afastou sua responsabilidade
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Contudo, razão não assiste às apelantes.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito tem fundamento na cláusula geral de responsabilidade subjetiva, conforme disciplinado nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Exige-se, pois, para o reconhecimento do dever de indenizar, a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do agente.

No caso dos autos, a prova documental apresentada pelo autor, especialmente o croqui do acidente constante no Id. Num. 25290719 - Pág. 3, demonstra de forma clara e inequívoca que o veículo de propriedade de ROSIMERY DE SOUZA MODESTO, conduzido por KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida por FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR ao invadir a via preferencial, causando-lhe a fratura do rádio direito e outros danos decorrentes.

Tal conduta violou normas de trânsito estabelecidas, notadamente os artigos 175 do Decreto 62.127/68 e 208 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem o dever de respeito à preferência de passagem em cruzamentos.

A imprudência da condutora, ao não observar a preferência da vítima, configura ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar nos termos do artigo 927 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colaciono julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA . DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO COM O CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. INDIFERENTE. 1) O condutor que ingressa em via preferencial, transpondo cruzamento, dotada de sinalização de parada obrigatória, age com culpa exclusiva, em infringência aos preceitos do art . 44 do Código de Trânsito Brasileiro, exsurgindo o dever de indenizar. 2) Sobre a responsabilidade civil, tem-se que, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, deve reparar (art. 927, Código Civil). 3) As provas dos autos comprovam a culpa exclusiva do recorrente que, ao avançar a preferencial, deu causa ao acidente . 4) A ausência de habilitação de um dos condutores dos veículso envolvidos, por si só, não enseja responsabilidade pelos danos advindos,máxime quando a culpa é exclusiva do outro que concorreu para o evento danoso. 5) Recurso conhecido e não provido. 6) Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00277230620188030001 AP, Relator.: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 24/03/2020, Turma recursal)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. AVANÇO DE VIA PREFERENCIAL . ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO QUE SEGUIA NA VIA PREFERENCIAL COM EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA . INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE TRANSPASSA VIA PREFERENCIAL. CONDUTORA COM CNH SUSPENSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA DO RÉU RECONHECIDA . DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Acidente de trânsito ocorrido em transposição de via preferencial . 2 – Incontroverso que o veículo pertencente a parte Autora seguia pela Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, na cidade de Maringá, ocasião em que o veículo pertencente ao Recorrente fez manobra de cruza-la, transitando pela a Rua Senador Teotônio Brandão Vilela, via secundária. 3 – A causa primária do acidente foi a invasão da preferencial por parte do Recorrente, cortando a trajetória da veículo da parte Autora.Ademais, não bastasse, já decidiu este Colegiado que “Sob a ótica da causalidade adequada, a causa primária de um evento danoso é aquela considerada idônea ou adequada para produzir, por si só, o resultado.” Precedentes: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009800-10 .2015.8.16.0033 - Pinhais - Rel .: Marcel Luis Hoffmann - J. 05.04.2018; TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024788-93 .2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel .: Marcel Luis Hoffmann - J. 17.07.2018 e TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000451-64 .2016.8.16.0124 - Palmeira - Rel .: Alvaro Rodrigues Junior - J. 31.07.2018; TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009165-36 .2015.8.16.0160 - Sarandi - Rel .: Alvaro Rodrigues Junior - J. 27.11.2018 . Cabe ao motorista o dever de cuidado objetivo de verificar, a possibilidade de transpor o cruzamento sem colocar em risco os veículos que trefegam pela via preferencial.Estabelece o Código de Trânsito:Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade .Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. 4 – Alegação de que a condutora do veículo pertence ao Requerente estava em velocidade excessiva .Versão desacompanhada de prova, a exceção da própria narrativa na peça de contestação. Ônus da prova (art. 373, II, do CPC) não satisfeito pelo Réu, quanto ao fato impeditivo ao direito do autor.A peça de defesa não contemplou prova a respeito da alegada velocidade excessiva .O vídeo acostado com a inicial (seq. 1.9) demonstra apenas o veículo do Réu transpassando a via preferencial e o impacto, não sendo possível por ele avaliar a tese de excesso de velocidade.Por ocasião da audiência de instrução, oportunidade em que o Réu poderia fazer a prova de suas alegações, no entanto, nenhuma prova foi realizada .Assim, o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório. 5 – Quanto a alegação de culpa concorrente, tendo em vista de a condutora estava com a CNH irregular, não pode ser invocada para eximir a parte Recorrente de reparar os danos decorrentes de ato ilícito praticado na condução de automóvel, porquanto não constituiu fator determinante para a ocorrência do acidente, e por si só, não caracteriza culpa a ensejar indenização, configurando-se mera infração administrativa.Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do E. STJ:RECURSO ESPECIAL . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA CONCORRENTE . NÃO-CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.1. Tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente .2. A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa.3. Recurso especial provido . (REsp 896.176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) 6 - Culpa do condutor do veículo que sofreu a colisão não provada. 7 – Culpa do condutor do veículo réu confirmada .8 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PR 0004174-11.2022 .8.16.0018 Maringá, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2023)

No tocante ao dano material, restou comprovado que o autor teve gastos emergenciais com medicamentos e deslocamentos no valor de R$ 371,95, todos diretamente relacionados às lesões sofridas no acidente, sendo devidos na forma do artigo 949 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, é manifesta a extensão do abalo sofrido pelo autor, que ficou em coma por 17 dias, foi submetido a múltiplas cirurgias e carrega sequelas permanentes. Tais fatos extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano e exigem compensação justa, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 944 do CC). O valor arbitrado pelo juízo a quo em R$ 20.000,00 mostra-se adequado, sem excessos.

Rejeita-se, ademais, a pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca. É certo que, embora o pedido de dano estético não tenha sido isoladamente acolhido, o juízo o absorveu na fixação dos danos morais, conforme permite a jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de cumulação de danos da mesma natureza.

Assim, a parte autora obteve ganho integral de causa, tendo sido acolhidos todos os seis pedidos formulados na inicial, ainda que com adequação na forma de liquidação.

Por fim, não merece acolhida o argumento das apelantes quanto à inexistência de culpa ou suposta sinalização deficiente. O croqui do acidente registra a existência de quebra-molas na via em que trafegavam as rés, elemento que por si só atesta a condição de preferencial da via onde transitava o autor. Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à responsabilidade exclusiva da condutora do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta por ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Condeno as apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios em grau recursal, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 14/07/2025